Tribunal: TCU
Processo: 001.112/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1422/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Ubiraci Santos de Moraes. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela judicial; considerando, entretanto, que essa parcela não consta dos pagamentos recentes efetuados ao (à) interessado (a), consoante comprovam as fichas financeiras juntadas aos autos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Ubiraci Santos de Moraes, ressalvando-se que a parcela judicial não consta nos proventos atuais do inativo. 1. Processo TC- Processo 001.112/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ubiraci Santos de Moraes (XXX.910.095-XX). 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.